Tribunal: STF
Processo: Rcl 58146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: REITERAÇÃO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Santa Casa de Misericórdia de Abatia, contra decisão proferida pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, na execução trabalhista nº 000010169-31.2015.5.09.0459.
 
 2.	Em 02/04/2023, julguei procedente a reclamação para cassar os atos de constrição e determinar, em favor da reclamante, a imediata liberação/devolução dos valores bloqueados, por reconhecer a impossibilidade de constrição destas verbas públicas cuja aplicação compulsória  se dá na área de saúde.

 3.	Por meio da Petição STF nº 49.821/2023 (e-doc. 65), a Santa Casa de Misericórdia de Abatia apresenta informação de que não houve cumprimento da decisão desta Suprema Corte.
  
 4.	Ante o exposto, reitero a indispensabilidade de cumprimento da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal. Oficie-se ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, para que, no prazo de 72 horas, informe sobre o efetivo cumprimento do que determinado na decisão proferida nesta Reclamação, apresentando os respectivos documentos demonstrativos.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator